Tribunal: TJDFT
Processo: 0718492-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718492-61.2022.8.07.0000 RECORRENTE: JCGONTIJO 201 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A RECORRIDO: JOAQUIM MACHADO BARRETO MENESES FILHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO PARA PAGAMENTO PARCELADO DO DÉBITO. TRÊS ADITIVOS. DESCUMPRIMENTO. ABUSO DE DIREITO. CARÁTER PROTELATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO. 1. O descumprimento, pelo devedor, de acordo que prevê o pagamento parcelado do débito e dos três termos aditivos que alteram as datas de vencimento impede a homologação de futuros acordos, em razão do patente desinteresse do devedor em efetivamente cumpri-los e do caráter manifestamente protelatório das avenças. 2. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 139, inciso V, do Código de Processo Civil, sustentando que, ao indeferir, de forma prévia, a homologação de eventuais aditivos que venham a ser celebrados pelas partes, a decisão combatida fere a possibilidade de autocomposição das partes. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A009